Tribunal: STF
Processo: ARE 1461682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL Adicional de Insalubridade Servidor Público do Município de Mogi das Cruzes (Psicólogo) Laudo pericial que comprova as atividades descritas na petição inicial e a existência de risco biológico, com insalubridade em grau médio (20%) Preenchimento dos requisitos constantes da Lei Complementar Municipal nº 120/15, que alterou o artigo 78 da Lei Complementar Municipal nº 82/11, e do Decreto Municipal nº 16.687/17 Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade desde a admissão no serviço público Laudo pericial que apenas reconhece a condição insalubre já existente Inaplicabilidade do decidido pelo C. STJ no PUIL nº 413/RS ao caso concreto, em que não se discute a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 Base de cálculo do adicional de insalubridade já prevista na legislação municipal, vedada sua substituição por decisão judicial, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 Recursos não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 7º, IV e XXIII, 37, 61, §1º, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, pp. 9-10):



    “O entendimento do E. TJSP contraria o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação, devendo ser reformado o presente acórdão. 



    Ao considerar inconstitucional a decisão que se socorre do salário mínimo como fator de indexação, o STF enunciou a Súmula vinculante Nº 4 que assevera: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



    Ora, o TJSP ignorou por completo a regra de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 280 (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 565.714-RG (Tema 25), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. O acórdão restou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 07-11-2008)



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de novembro7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente